Tribunal: TJES
Processo: 0002367-59.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002367-59.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIEGO SANTANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, do CP, por duas vezes), perseguição (art. 147-A, do CP, por duas vezes), coação no curso do processo (art. 344, do CP), e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), à pena total de 08 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, 03 anos, 05 meses e 23 dias de detenção e 01 mês e 25 dias de prisão simples, em regime inicial fechado.
2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A primeira questão a ser examinada consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, coação no curso do processo e vias de fato.
A segunda questão envolve a análise da legalidade e proporcionalidade da fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pelas vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada por meio de Boletim Unificado (fls. 05/07) e Laudos de Lesões Corporais (fls. 73/74), que descrevem feridas nas vítimas. A autoria também é robustamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos, colhidos em fase policial e judicial.
5. As declarações das vítimas, detalhadas e coerentes, confirmaram as ameaças, perseguições e agressões sofridas, corroboradas pelos laudos periciais e pela atuação da Polícia Militar.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confere especial relevância ao depoimento das vítimas em crimes de violência doméstica, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.
7. A defesa do réu, baseada em negativa de autoria, está isolada nos autos e não encontra respaldo nas provas produzidas, demonstrando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilização penal.
8. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, é plenamente cabível a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu neste processo. A indenização visa a compensação pelo sofrimento da vítima e a função punitiva do agressor.
9. O valor fixado na sentença para reparação dos danos morais observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e ao sofrimento causado às vítimas, não havendo motivo para modificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, 147-A, e 344; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002367-59.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO SANTANA

Advogado(s) do reclamado: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Diego Santana
, inconformad
o
com a
s
entença
proferida pelo Juízo
da
5
ª Vara Criminal de Cariacica

às fls.
111/120v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
3
,
in verbis
:

Consta dos Inquéritos Policiais que servem de base a presente denúncia, que, nos dias 2 e 10 de novembro de 2022, 06 de janeiro de 2023 e 27 de janeiro de 2023, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, perseguiu, reiteradamente, perturbando a privacidade e liberdade, sua ex-namorada Larissa Macedo da Silva e a irmã dela, Laisa Macedo da Silva, bem como praticou vias de fato contra Larissa e lesões corporais contra Laisa, além de ter descumprido decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Vrgência em favor de ambas e usado de grave ameaça contra Laisa, com o fim de favorecer interesse próprio.

Restou apurado que Larissa conviveu com Diego durante dois anos, com término no mês de outubro de 2022.

Com o término, Larissa passou a residir com a irmã Laisa, na Rua Santa Bárbara, n. 4, Bela Aurora, Cariacica. Desde então, por não aceitar a separação, DIEGO passou a perseguir Larissa e Laisa, reiteradamente, invadindo suas privacidades e ameaçando suas integridades psicológicas. O denunciado, em diferentes dias e horários, nos meses que sucederam o término, rondou a casa onde residem, jogou pedras na residência e mandou inúmeras mensagens, para ambas, dizendo que iria matá-las.

No dia 02 de novembro de 2022, DIEGO avistou Larissa em via pública, no bairro Bela Aurora, Canacica-ES, e a chamou para conversar. Diante da recusa da vítima, DIEGO praticou contra ela vias de fato, lançando pedras em sua direção.

No dia 10 de novembro de 2022, quando Laisa chegava em casa, foi ameaçada por DIEGO, que portava um pau com pregos na ponta e foi em sua direção dizendo que a mataria. Ato contínuo, DIEGO desferiu vários golpes na cabeça de Laisa, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl.71 (IP 1149/2022). Os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar.

Diante dos fatos, foram deferidas, em desfavor do denunciado, medidas protetivas de não aproximação e não manutenção de qualquer tipo de contato com a vítima Larissa, em 11 de novembro de 2022, e com a vítima Laisa, em 17 de novembro de 2022 (fl.33/34 e fl.40 da Cautelar n. 0007007-42.2022.8.08.0012). DIEGO foi intimado em 21 de novembro de 2022 (fl.45 da mesma Cautelar).

Mesmo ciente das medidas protetivas, o denunciado continuou passando em frente a casa de Larissa e Laisa várias vezes, em diferentes dias e horários, além de ir com frequência até o local de trabalho de Larissa (Av. Espírito Santo, Bela Aurora, Cariacica-ES), para vigiá-la.

No dia 06 de janeiro de 2023, por volta de 21.15h, DIEGO descumpriu as medidas protetivas de urgência ao surpreender Larissa, quando ela saia do trabalho, e praticou contra ela vias de fato, jogando-a no chão, além de desferir um soco em sua boca e outro no rosto. A vítima gritou e DIEGO fugiu.

No dia 27 de janeiro de 2023, DIEGO novamente descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas e permaneceu na porta da casa de Larissa e Laisa de 05.00h até 13.00h. Laisa, também vítima na Cautelar n. 0007007-42.2022.8.08.0012, estava em casa e DIEGO a ameaçou, gritando, durante todo o período em que lá permaneceu, que se ela não "retirasse a medida protetiva" mataria, bem como mataria Larissa e a outra irmã menor das vítimas, de 13 anos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igo
s

129, §
13
,
147
(duas vezes)
,
147-A (duas vezes), e 344, do C
ódigo Penal,
e art. 2
1, do Decreto-Lei nº 3.688/41
, à pena total de
08
(
oito
) ano,

04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
,
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

às fls. 135/141v
, a defesa
requer
a absolvição do apelante, a
o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação
,
com amparo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
pretende
o afastamento d
a
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade
d
os crimes

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
05/07
,
e
Laudo
s

de Lesões Corporais
à
s
fl
s
.
73/74
, q
ue atesta

que
a vítima Laisa Macedo da Silva foi atendida com
diversas feridas na cabeça,
no rosto e na mão
.

A

autoria
do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Larissa Macedo da Silva ainda em esfera investigativa, constante à fl. 17, oportunidade em que narrou os fatos. Confira-se:

Informa que teve um relacionamento d/e dois anos com o nacional DIEGO SANTANA. Que chegaram a conviver juntos em coabitação. Informa que o relacionamento chegou ao fim há aproximadamente 30 dias, contudo, Diego não aceitou o fim da
relação
. Que desde então Diego vem ameaçando a declarante a membros de sua família, mais especificamente sua irmã, Sra. Laisa Macedo da Silva. Que Diego manda mensagens afirmando que vai pegar a declarante além de proferir outras amea
ç
as. Que Diego também xinga a declarante de 'Piranha" e "Vagabunda". Que no último feriado Diego acertou a declarante com um golpe de capacete, além de
a
tacar pedras na declarante. Inquirida se suporta lesões por estes fatos, respondeu que não. Informa que neste dia Diego teria agredido sua irmã com golpes de peda
ç
o de pau, de modo que Laisa precisou receber pontos na cabe
ç
a em razão dos golpes. Que deseja representar criminalmente em face de Diego. Que deseja ainda que sejam concedidas mediadas protetivas de urgência.

Outrossim, a ofendida Laisa Macedo da Silva também prestou declarações em sede policial à fl. 21. Vejamos:

QUE: Informa que sua irmã, LARISSA MACEDO DA SILVA, tinha um relacionamento com o nacional DIEGO SANTANA. Que este relacionamento acabou há aproximadamente 1 mês, contudo, Diego nunca aceitou o fim do namoro. Inquirida se Diego residiu com a declarante, afirma que não. Que sua irmã coabitou com Diego durante certo período mas que a declarante nunca morou com o suspeito. Que nesta data, por volta as 19:40 horas, passou por Diego na rua enquanto se dirigia ã sua igreja. Que no retorno para casa, encontrou com Diego, o qual, armado com uma pedaço de pau agrediu a declarante. Que sofreu lesões na cabeça e nos braços de modo que teve que receber por volta de 12 pontos na cabeça. Que Diego sempre foi agressivo e que manda mensagens ameaçando a declarante e sua irmã. Que deseja representar criminalmente em face dos fatos ora apurado. Ofertada a realizarão de visitas tranquilizadoras, a declarante afirmou que deseja a realização de tal diligência.

Posteriormente, as vítimas foram ouvidas em juízo (termo à fl. 99), ocasião em que confirmaram todos os fatos narrados na denúncia, ressaltando as
constantes ameaças, perseguiç
ão
e agressões por parte do ora apelante
, de modo que a ofendida Larissa Macedo da Silva, inclusive, perdeu o emprego em razão da perseguição sofrida.

Nesse ponto, a propósito, ressalto que as declarações em juízo das vítimas são firmes, harmônicas entre si, e especialmente detalhadas, sendo fornecidas pelas ofendidas informações precisas a respeito dos fatos e dos crimes praticados por Diego Santana.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
s

Laudo
s

de Lesões Corporais
à
s
fl
s
.
73/74
, q
ue atesta
m

a vítima Laisa Macedo da Silva foi atendida com diversas feridas na cabeça,
no rosto

e nas mãos.

Portanto, a negativa de autoria
apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelos crimes por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da
s
vítima
s

devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Dessa forma
,
tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Diego Santana

pelo
s
crime
s
de lesão corporal
no contexto da violência doméstica,
ameaça,
perseguição, coação no curso do processo e vias de fato
,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Por fim,

pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória às fls. 02/03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
,
a
s
conduta
s
do acusado
de
perseguir, ameaçar e lesionar as vítimas

são
de extrema gravidade
, sendo
perfeitamente viável a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da
s
infraç
ões
ora apreciada
s,

no valor estabelecido na sentença
a quo
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)